Tribunal: TJSP
Processo: 1011692-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. Responsabilidade civil. Pedido de indenização apresentado por ex-clientes sob a alegação de má-prestação dos serviços advocatícios. Sentença de procedência que deve ser revista. Alegados danos que não foram comprovados nos autos. Inteligência do artigo 944, "caput", do Código Civil. RECURSO PROVIDO.